Tribunal: TJSP
Processo: 2247224-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Direitos autorais. Liquidação de sentença. Decisão que acolheu e homologou os cálculos trazidos pelo município. Inconformismo do ECAD. Questão dos critérios a serem adotados precluiu. Município deixou de trazer comprovação de parte relevante dos gastos que deveriam ser incluídos no cálculo de liquidação. Decisão anterior havia determinado que, caso o município não trouxesse

Ementa:
Agravo de instrumento. Direitos autorais. Liquidação de sentença. Decisão que acolheu e homologou os cálculos trazidos pelo município. Inconformismo do ECAD. Questão dos critérios a serem adotados precluiu. Município deixou de trazer comprovação de parte relevante dos gastos que deveriam ser incluídos no cálculo de liquidação. Decisão anterior havia determinado que, caso o município não trouxesse os documentos comprobatórios faltantes, seria adotado o critério alternativo apresentado pelo ECAD. Inércia do município. Trânsito em julgado. Impossibilidade de posterior revisão do critério a ser adotado. Acolhidos e homologados cálculos trazidos pelo ECAD. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247224-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que é agravante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, é agravado
MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247224-52.2019.8.26.0000 -Voto no 36423
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247224-52.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad
AGRAVADO: Município de Sales Oliveira
COMARCA: Nuporanga Vara Única
VOTO: 36423
Agravo de instrumento. Direitos autorais. Liquidação de
sentença. Decisão que acolheu e homologou os cálculos
trazidos pelo município. Inconformismo do ECAD. Questão
dos critérios a serem adotados precluiu. Município deixou de
trazer comprovação de parte relevante dos gastos que
deveriam ser incluídos no cálculo de liquidação. Decisão
anterior havia determinado que, caso o município não
trouxesse os documentos comprobatórios faltantes, seria
adotado o critério alternativo apresentado pelo ECAD. Inércia
do município. Trânsito em julgado. Impossibilidade de
posterior revisão do critério a ser adotado. Acolhidos e
homologados cálculos trazidos pelo ECAD. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Iuri Sverzut Bellesini, da Vara Única da Comarca de Nuporanga que, no curso
da demanda originária, acolheu e homologou os cálculos apresentados pelo Município.
Decisão às fls. 78/80.
O agravante recorre (fls. 01/20). Sustenta, em síntese, que na
ação de conhecimento já requereu, caso não fossem apresentados por completo os
documentos necessários à liquidação, que fosse aplicado critério alternativo de cobrança.
Afirma que o agravado alega não ter encontrado os documentos pertinentes. Afirma que
foram proferidas decisões no sentido de aplicação dos critérios apresentados pelo
agravante. Afirma que tais decisões foram irrecorridas. Afirma que deve ser reconhecida a
preclusão. Afirma que não seriam utilizados os valores totais do orçamento, mas que este
seria utilizado para encontrar os valores faltantes. Afirma que deve ser respeitado o ato
jurídico perfeito. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.
Contraminuta às fls. 285/292.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247224-52.2019.8.26.0000 -Voto no 36423
3
O recurso comporta provimento.
A questão do critério a ser adotado na liquidação de sentença,
realmente, precluiu, de modo que não era possível a adoção do critério apresentado pelo
município, tal qual fez a decisão agravada, respeitado o posicionamento apresentado.
Isto porque a decisão de fl. 184 da origem determinou a
apresentação, pelo município, dos documentos apontados como faltantes pelo ora
agravante ECAD, sob pena “de ser considerado o maior valor para aplicação do critério
alternativo”.
Anote-se que restou evidenciada a falta de documentos
trazidos pelo município, porque uma série de gastos contratualmente previstos para a
realização dos eventos não foram aqui demonstrados pelo município, que vão desde a
contratação de funcionários de apoio aos shows, hospedagem das equipes das bandas
(dezenas de pessoas) camarins, alimentação etc. E a justificativa do município da razão
pela qual não apresentou os documentos (não os ter encontrado) não pode, evidentemente,
ser acolhida, sob pena de beneficiar a parte por sua própria torpeza.
O município, por sua vez, não apresentou os documentos
faltantes, não recorreu da decisão, sequer a impugnou em primeiro grau. Manteve-se inerte.
Dessarte, a questão do critério a ser adotado na liquidação
restou decidida em definitivo. Em relação ao critério, houve trânsito em julgado.
E, se por um lado, a jurisprudência entende que é cognoscível
de ofício eventual excesso que advém de erro de cálculo, não o é aquele advindo de
divergência relacionada aos critérios de cálculo. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
MERO
ERRO
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de se reconhecer excesso na
execução de sentença mesmo após transcorrido prazo para embargos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247224-52.2019.8.26.0000 -Voto no 36423
4
reconhecimento do pedido por parte do executado. 2. A orientação desta Corte
Superior sobre o tema é no sentido de que o erro material de cálculo é
cognoscível a qualquer tempo pelo juiz, independentemente de coisa julgada.
Precedentes: AgInt no REsp 1.571.408/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 18/8/2016; AgRg no AREsp 89.520/DF, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/8/2014. Ocorre que esse mesmo
Tribunal Superior considera como erro de cálculo, passível de alteração a
qualquer tempo, aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão
material. Precedentes: REsp 1.650.676/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 18/4/2017; AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/6/2016; REsp 1.176.216/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2010. 3. O Tribunal de origem,
soberano na análise das provas, afirmou que a controvérsia não diz respeito a
erro de critério de cálculo, mas a equívocos decorrentes da inclusão de parcelas
referentes a período não abrangido pela imunidade reconhecida em favor da ora
recorrente. Desse modo, considerando que, na espécie, não se está diante de
erro relacionado a critérios de cálculo - o que impediria seu conhecimento de
ofício -, inexiste contrariedade à legislação de regência a medida adotada pelas
instâncias ordinárias consistente no reconhecimento de excesso na execução. 4.
Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a albergar as
peculiaridades do caso e verificar se houve erro nos critérios de cálculos no
lugar de mero erro material, como sustentado neste recurso especial, enseja o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável
em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1277657/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018).
Assim, em razão da inércia do agravado em relação à decisão
de fl. 184 da origem (a qual aliás corretamente determinou a apresentação dos documentos
faltantes, sem qualquer explicação convincente pelo Município da razão pela qual não
foram trazidos), foram adotados os critérios de cálculo defendidos pelo agravante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247224-52.2019.8.26.0000 -Voto no 36423
5
levam em consideração a população do município, os descontos para música ao vivo e pela
categoria socioeconômica do município (fls. 191/194 da origem).
E, apresentado o cálculo pelo agravante, não houve
impugnação de seus termos pelo agravado, apenas do critério adotado (fls. 242/246 da
origem) questão que já estava preclusa.
Assim, deve ser reformada a decisão agravada para, ao revés,
acolher e homologar os cálculos apresentados pela parte agravante à fl. 195.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator